Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO NA TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO CONSTANTE NO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a recorrente a pagar à requerente a importância de R$ 8.959,62 (oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais decorrente de acidente automobilístico.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49871478). Mantenho a gratuidade de justiça já deferida às partes (IDs 49871473 e 49871477).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que o autor teria mudado de faixa abruptamente e sem sinalizar, causando a colisão, conforme provas colacionadas aos autos. Argumenta, que, caso se reconheça culpa da recorrente, deve haver a redução da indenização para R$ 1.500,00, com fundamento no parágrafo único do art. 944 do CC.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que a alegação de conversão de faixa apresentada pela parte recorrente tem como único substrato o depoimento do Sr. Antônio, que se apresentou como colega de trabalho da parte recorrente. Afirmou que as outras 2 (duas) testemunhas prestaram depoimento em sentido totalmente inverso, ou seja, apontando que não houve a conversão de faixa pela parte recorrida e que ainda que se considere verdadeiro e autêntico o depoimento do Sr. Antônio, este não seria suficiente para afastar a culpa exclusiva da recorrente pelo acidente, pois as fotos colacionadas pelo autor ao feito em ID 153217394, tiradas logo após o evento, demonstram a posição em que os veículos se encontravam no momento da batida – o carro do autor em frente ao da ré, ambos integralmente na faixa da esquerda da via, enfileirados - o que permite concluir que o requerente já se encontrava naquela faixa, e não mudando de faixa.
5. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
6. Na espécie, as fotografias juntadas aos autos e tiradas logo após o evento, e o depoimento das testemunhas evidenciam que a dianteira do veículo da requerida/recorrente colidiu com a traseira do veículo do autor/recorrido. Como regra, presume-se a culpa do condutor que abalroa a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Nesse sentido:
7. "1. Presume-se a culpa daquele que abalroa a parte traseira do automóvel que segue imediatamente a sua frente, isso porque deve ser respeitada a distância de segurança, considerando, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo, e, ainda, as condições climáticas (art. 29, II, do CTB), de modo a lhe permitir parar a tempo de evitar a colisão, até porque entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à frente, bem como paradas bruscas, inclusive pelo surgimento de algum obstáculo repentino. 2. Incumbia ao réu/recorrente a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, nos termos do art. 333, II, do CPC, mas desse ônus não se desincumbiu, haja vista que não comprovou que o recorrido tenha realizado manobra de transposição de faixa de forma repentina e sem a devida sinalização, interceptando sua trajetória. Ao contrário, a versão do recorrente não possui verossimilhança e está em desacordo com a provas produzidas nos autos, especialmente a ocorrência policial, que fez constar que o recorrido seguia o fluxo no momento do acidente, e o depoimento da testemunha, que atesta que recorrente colidiu na traseira do veículo do recorrido quando este diminui a velocidade, em razão da frenagem do veículo da frente." (Acórdão 1767664, 07077398520228070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Na espécie, verifica-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não basta a simples alegação, devendo demonstrar que conduzia o veículo com atenção e cuidado, além de manter a distância de segurança, e que o acidente foi causado por culpa exclusiva do requerente.
9. A despeito da alegação da recorrente de que a colisão foi causada pela mudança repentina de faixa pelo requerente, duas testemunhas, ouvidas em juízo, confirmaram que a ré atingiu a traseira do veículo do autor sem que ele tivesse alterado sua trajetória. As fotografias tiradas logo após o acidente, mostrando ambos os veículos posicionados inteiramente na faixa da esquerda, corroboram a versão apresentada pelas testemunhas. Assim, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação diante do veículo do autor. Nesse caso, é do condutor que colide na traseira a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente.
10. Assim, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar.
11. Uma vez comprovada a extensão dos danos por meio de orçamentos idôneos, a indenização é um desdobramento natural, conforme estabelecido pelos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil. No caso, não existiu desproporção notável entre o grau de culpa e o dano ocasionado, portanto, não se enquadra na previsão do art. 944, parágrafo único, do CC, não havendo, assim, fundamento para uma redução equitativa do montante indenizatório.
12. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.